Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700186-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCE FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por MARLUCE FERNANDES DE OLVIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0707083-35.2025.8.07.0016, que deferiu em parte a tutela de urgência. A agravante, com 69 anos, informa que encontra-se internada no Hospital de Base do Distrito Federal, e apresenta estado gravíssimo, conforme relatório médico, ID 223707189 (autos de origem), necessitando de transferência urgente para leito de UTI. Alega que a decisão agravada deferiu parcialmente a antecipação de tutela, determinando que o Distrito Federal proceda a internação da agravante em leito UTI, de acordo com os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, não estipulando prazo para o atendimento. Aduz como perigo de dano que o quadro clínico da agravante é de estado gravíssimo e está sob o risco iminente de óbito se não receber a internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências, e que está demonstrada nos procedimentos previstos nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça a agravante no prazo de 24 horas, a internação em leito de UTI, com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, além da cominação de consequências em caso de descumprimento, tais como fixação de multa diária no valor de R$ 50.000,00, limitada ao valor de R$ 500.000,00; intimação do representante do Ministério Público, para avaliar a instauração de procedimento de investigação da prática de crime de desobediência e de ato de improbidade administrativa; a expedição pela Secretaria do Juízo de autorização da internação em leito de UTI de hospital da rede privada do DF, intimando-se o(a) representante da parte autora, ora agravante, por telefone (dada a urgência do caso), a buscá-la em Secretaria e apresentar nota(s) fiscal(is) correspondente(s) aos custos da internação, para que esse Juízo proceda ao sequestro de verba pública para pagamento; a intimação dos hospitais privados referenciados, a fim de que, no prazo de 2 (dois) dias, contados da intimação, informem se possuem condições técnicas para acolher a parte requerente e proceder aos cuidados de saúde de que esta necessita, e em hipótese positiva, indiquem o valor estimado do tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, órteses, próteses, materiais, apartamento, enfermaria, assistência multidisciplinar etc.), bem como informem o código PIX, ou o número do banco, da agência e da conta bancária, para a transferência dos valores, caso haja a apresentação de orçamento de menor valor; e requer ainda que os hospitais particulares sejam informados de que o pagamento será feito à vista, mediante sequestro de verbas públicas, após a realização do tratamento vindicado, nos limites do orçamento apresentado. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. A agravante é uma pessoa idosa, 69 anos, e, encontra-se em estado geral gravíssimo, esperando sua internação em leito de UTI, sendo indispensável à paciente, e a Secretaria de Saúde não consegue precisar quando irá acontecer. Ressalta a necessidade de fixação de prazo para cumprimento da decisão agravada, que foi proferida em 27/01/2025 e até hoje não foi cumprida. Verifico que há urgência na disponibilização do leito em UTI, a uma porque a agravante é idosa, com diagnóstico de mieloma múltiplo Igg lambda, internada desde o dia 09/12/2024, para tratamento hematológico, e no dia 25/01/2025 apresentou quadro de broncoaspiração e piora infecciosa, cursando com insuficiência respiratória necessitando de medidas invasivas e Iot, conforme laudo ID 223707191. É importante salientar que todos os laudos médicos anexados aos autos, demonstram a evolução do estado de saúde da agravante, tornando-se gravíssimo, principalmente no tocante a piora do quadro pulmonar, com hipotensão e taquicardia, ID 224323931. Diante do exposto, defiro em parte o pedido de antecipação de tutela recursal e determino que o Distrito Federal providencie no prazo de 24 (vinte e quatro horas) horas, a contar da intimação, a internação da agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso até o limite de R$ 10.000 (dez mil reais). Intime-se pessoalmente o Núcleo de Judicialização e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Cumpra-se com urgência. Após, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. No tocante ao novo Agravo de Instrumento no 0702840-96.2025.8.07.0000, interposto pela Defensoria Pública, para oportunizar a apreciação em plantão judicial, conforme certidão ID 68282868, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal verifico que houve pedido de desistência, o qual será homologado. I. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito